Tribunal: TJBA
Processo: 0002054-93.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002054-93.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOSENILDA BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. SENTENAÇACEDÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL (07/01/2009). INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DANO IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO DE CUSTAS DO ENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O MARCO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM 07/01/2004, READEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E REDISTRIBUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi em face da Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de salários atrasados (agosto, setembro e dezembro de 2008), 13º salário (2003 a 2008) e férias com terço constitucional (2003 a 2008), além de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) fixar o marco temporal para fins de prescrição quinquenal, considerando a data do protocolo físico da exordial; (ii) verificar a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas pleiteadas diante da ausência de prova de quitação; (iii) adequar os índices de correção monetária e juros de mora ao entendimento do STF (Tema 810); (iv) analisar a configuração do dano moral pelo inadimplemento de verbas alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição das ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos. O protocolo da Petição Inicial ocorreu em 07/01/2009 (ID 94005981), data que deve prevalecer sobre a distribuição sistêmica para fins de interrupção do prazo prescricional, conforme jurisprudência desta Segunda Câmara Cível. Estão prescritas as parcelas anteriores a 07/01/2004. No mérito, compete ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas salariais, por ser fato extintivo do direito, encargo do qual não se desincumbiu. Quanto aos consectários, a Sentença deve ser adequada ao Tema 810 do STF, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária. O dano moral é mantido, pois o atraso de verbas alimentares gera sofrimento que transcende o mero dissabor, configurando dano presumido (in re ipsa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer o marco da prescrição quinquenal em 07/01/2024, readequar os consectários legais e redistribuir o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:
"1. O marco interruptivo da prescrição nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública, em processos físicos migrados, é a data do protocolo aposto na petição inicial. 2. O inadimplemento de verbas salariais de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ante a violação da dignidade do trabalhador privado de seus meios de subsistência."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 86, 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810). TJBA, Apelação nº 0308004-38.2013.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002054-93.2009.8.05.0264, em que figuram como Apelante Município de Gongogi e como Apelada JOSENILDA BORGES DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .